Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701907-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IZABELLA FERNANDES PEREIRA PACIENTE: UANDRES CASTELO LEITAO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dr. Izabella Fernandes Pereira, advogada inscrita na OAB/DF n° 77.699, em favor de UANDRES CASTELO LEITÃO, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com referência aos autos n.o 0700126-09.2025.8.07.0019, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. O paciente foi preso em flagrante em 07/01/2025 pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Há notícia de que, em 05/01/2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente, Marinalva Castelo Alves (autos no 0700059-44.2025.8.07.0019). Conforme relato da vítima, conviveu maritalmente com o paciente por, aproximadamente, 14 (quatorze) anos e têm 02 filhos. Afirma que o paciente possui perfil agressivo e violento, consome bebida alcoólica e já a agrediu física e verbalmente em ocasiões anteriores, mas nunca registrou ocorrência. A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas impostas, no entanto ausente o dolo na sua conduta tendo em vista que retornou à casa onde convivia com a vítima porque sabia que ela estava na casa de sua mãe. O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega que a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente é medida desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e atividade laboral lícita e não oferece risco à vítima que, inclusive, já requereu a revogação das medidas protetivas anteriormente requeridas. Argumenta que o paciente preenche os requisitos para a fixação das medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que a prisão é medida excepcional, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar devendo serem priorizadas medidas alternativas. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a conversão em preventiva da prisão em flagrante da paciente revela-se medida desproporcional ao caso diante das circunstâncias do caso concreto, da inexistência de riscos concretos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. Destaca que a própria vítima, de livre e espontânea vontade, requereu a revogação das medidas protetivas aplicadas ao paciente. Pois bem. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A Lei no 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Observa-se que é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como garantia da ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima. Para tanto, faz-se mister aferir se a conduta do paciente possuía o condão de ofender ou colocar em risco a ofendida ou a ordem pública, a fim de verificar a presença, ou não, dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, os elementos do auto de prisão em flagrante evidenciam que o paciente descumpriu as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação com a vítima, fixadas em 05/01/2025, vez que retornou para a residência de sua ex-companheira logo após ser intimado pelo Oficial de Justiça, onde insistia em ficar, e ainda se aproximou da residência da mãe dela onde ela está residindo. Contudo, apesar da notícia de descumprimento das medidas protetivas, não se evidencia que, além da perturbação que a insistência do paciente possa gerar à ofendida, suas condutas impliquem em risco maior à sua integridade psíquica ou física. Na data dos fatos, a conduta do paciente limitou-se a entrar na residência da vítima e insistido em lá permanecer (sem informação de que tal entrada tenha sido com violência ou ameaça). Assim, em que pese o constrangimento que a conduta do paciente possa acarretar à vítima, em procurá-la, não se pode deixar de observar que não se evidencia que os atos tenham sido de maior gravidade, já que não há notícias de ameaças ou agressão após o descumprimento. Ademais, conforme destacado pela impetrante, a própria vítima pediu a revogação das medidas impostas tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente (ID 68029592). Dessa forma, ainda que os fatos possam, em tese, se amoldar ao tipo pena do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tudo indica que a medida extrema e excepcional da prisão preventiva parece desproporcional à conduta do paciente. Destarte, como os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que sua prisão preventiva é desproporcional. Não obstante haja notícia de descumprimento das medidas já fixadas, conclui-se que, diante do contexto retratado, a integridade física e psíquica da vítima pode ser resguardada com a manutenção das medidas protetivas de urgência, sem prejuízo que o Juízo a quo fixe outras medidas que julgar necessárias ou até que volte a decretar a prisão preventiva do paciente em caso de ocorrência de fato superveniente. Ademais, não há notícias de que o pedido de revogação das medidas protetivas impostas tenha sido apreciado pelo juízo de origem, o qual analisará a necessidade de proteção à integridade física e psíquica da vítima com a concessão, ou não, de nova oportunidade ao paciente, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva e conceder ao paciente UANDRES CASTELO LEITÃO a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem e de cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo na origem, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Dou à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, em especial, para que cumpra fielmente as medidas protetivas deferidas na origem enquanto vigentes, e que, no caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. O paciente deverá ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Intime-se a ofendida acerca da saída do paciente da prisão, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente, nos termos da Portaria-Conjunta 50/2016 – TJDFT. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator